Tribunal: TJMT
Processo: 1017499-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
RAI 1017499-65.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Dal Pai S.A. – Indústria e Comércio, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer no 1000629-45.2021.8.11.0096, que para: 1) autorizar os autores a promover a exploração da madeira existente na Fazenda Santo Ângelo, objeto do contrato de Id. n.o 64824526, nos termos pactuado, devendo a parte autora promover o depósito em Juízo, vinculado ao presente feito, dos valores referentes a madeira explorada a cada carga retirada, necessitando ser comprovado no processo a cada 15 dias, sob pena de suspensão da liminar conferida , não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas. 2) determinar que a parte requerida se abstenha de promover qualquer ato que impeça a exploração da madeira e entrada na Fazenda Santo Ângelo pelos requerentes, sob pena de serem aplicadas astreintes, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.
A parte Agravante narra que “através de diretorias anteriores mantiveram um relacionamento comercial com os Agravados, entre os quais cita-se o” Contrato Particular de Compra e Venda de Madeira em Toros”, assinado em 13 de fevereiro de 2013, pelo Diretor Executivo da Empresa da gestão que se findou.” (Id. 103681985, pág. 11).
Assevera que “os Agravados não possuem, até a data de hoje, o “Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais”, bem como, a “Inscrição do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA)” ou qualquer outro tipo de licenciamento exigido pela legislação ambiental. Todavia, como bem-dito por eles na inicial, por uma questão de amizade e gratidão das diretorias anteriores, se fazia vista grossa sobre essa irregularidade.” (Id. 103681985, pág. 11).
Argumenta que “diante da recusa em aceitar qualquer proposta de rescisão contratual, bem como, do total desinteresse em se adequar ambientalmente, em 14 de junho de 2021, DENUNCIOU o contrato na forma do art. 473 e parágrafo único do Código Civil, tendo o cuidado, inclusive, de conceder o prazo de 30 (trinta dias) para que eles apresentassem eventuais despesas decorrentes da execução dos contratos que, eventualmente, ainda não tenha sido coberto durante o período de execução.” (Id. 103681985, pág. 13).
Menciona que “os Agravantes não se negaram a pagar qualquer despesa que ainda não tenha sido coberta neste longo prazo de relacionamento comercial. Contudo, o que não mais se quer é ficar refém dos Agravados. Excelências, não tem lógica o pleito dos Agravantes de exigir a continuidade perpétua de um contrato comercial, sob a alegação de dívida moral, quando não se exige mais no país, sequer, que casamentos sejam mantidos a contragosto.” (Id. 103681985, pág. 14).
Sustenta que os agravados “não possuem qualquer título de proprietários da madeira em questão, pelo contrário, se negaram a assinar, o contrato de compra e venda que poderia conferir aos mesmos algum direito sobre a madeira. E, o mais grave ainda, os Agravados não têm qualquer tipo de autorização ambiental para vender e transportar a madeira, pois tudo, está em nome da Agravante. Ou seja, o juízo a quo autorizou que a madeira saia da propriedade sem Documento de Origem Florestal (DOF), instituído pela Portaria MMA n° 253, de 18 de agosto de 2006, licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa? .” (Id. 103681985, pág. 16).
Aduz que há ofensa ao Código Ambiental (Lei 6.938/1981), porquanto os agravados não possuem o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental.
Relata que a decisão agravada afronta o Código Florestal (Lei 12.651/2012) e a Portaria SEMA/MT no 601/2015.
Sustenta que houve o descumprimento do §1o do art. 300 do CPC, eis que “a liminar foi deferida, sem que tenha sido exigido dos Agravados nenhum tipo de caução idônea, portanto, numa eventual apreensão e perdimento de madeira, sendo transportada em desconformidade com a cadeia de custódia ambiental, como serão os Requeridos ressarcidos do prejuízo?” (Id. 103681985, pág. 28
Defende que estão presentes os requisitos para a do efeito suspensivo à decisão agravada. A probabilidade do direito decorre da ofensa ao art. 473 do CC, bem como da não observância ao Código Ambiental e ao Código Florestal. Por sua vez o risco de dano decorre da possibilidade de prejuízo patrimonial da empresa agravante, mormente em razão de não observância do §1o do art. 300 do CPC.
Ao final pugna pela a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito requer que a decisão agravada seja cassada.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir efeito suspensivo.
Isso é assim porque, verifico que a liminar requerida na origem prescinde de caução nos termos do §1o do art. 300 do CPC, porquanto há possibilidade de desconformidade com a legislação ambiental o que implicará em eventual perda da madeira que resultará em dano à parte agravante.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator